Tribunal: CARF
Processo: 10510.006154/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006154/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.035 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
THOMAZ SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ACORDO.
DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. COMPROVAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte.
Havendo prova extraída da ação judicial correspondente acerca da
discriminação das verbas, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas
de caráter indenizatório.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO
DE MESES. COMPROVAÇÃO.
O STF, no julgamento do RE no 614.406/RS, recepcionado na sistemática de
recurso representativo de controvérsia, entendeu que o imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o lançamento quando restar demonstrado o número de meses
associados
aos rendimentos
recebidos acumuladamente (RRA)
com
documentação hábil e idônea extraída da ação judicial correspondente.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS
QUE PODERÃO SER EXCLUÍDAS DA BASE DE TRIBUTÁVEL.
No caso de RRA, o imposto incidirá sobre o total dos rendimentos, podendo
ser deduzida a despesa com ação judicial necessária ao recebimento dos
rendimentos, inclusive os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12-A, § 2o, da Lei no 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006154/2007-93
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006154/2007-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar o recálculo do IR sobre somente sobre as verbas
de caráter salarial atribuídas às parcelas do acordo judicial recebidas no ano-calendário de 2004,
com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os rendimentos
recebidos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, no valor de R$ 20.604,84, já acrescido de multa de ofício, multa e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 52.732,80, e da dedução indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 658,64, conforme se depreende na notificação de lançamento constante dos
autos, culminando com a apuração do imposto suplementar (código 2904) de R$ 9.609,23, e do
imposto de renda a pagar (código 0211) no valor de R$ 593,75 (fls. 13/17).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 15-20.364, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal em Salvador - DRJ/SDR (fls. 50/52):
Ao Contribuinte foi notificado o lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2005, ano-calendário 2004 (fls. 11 a 15), por meio do qual formalizou-se a
exigência de imposto suplementar, no valor de R$9.609,23, acrescido de multa de
ofício e juros de mora, calculados até abril de 2007, bem como imposto a pagar, no
valor de R$593,75, acrescido de multa de mora e juros de mora, perfazendo um crédito
tributário total de R$20.604,84.
O lançamento foi motivado por omissão de rendimentos recebidos da Constran S/A -
Construções e Comércio, no valor de R$52.732,80 e por compensação indevida de
imposto de renda retido pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Roraima
(DER/RR), no valor de R$658,64.
O Contribuinte contesta parcialmente o lançamento, argumentando em síntese que
recebera efetivamente da Constran S/A - Construções e Comércio Ltda valor menor
que o indicado, R$46.141,20, para o que anexa cópias do acordo celebrado para
encerrar a demanda judicial e dos comprovantes dos depósitos bancários originários da
conciliação (fls.2l a 28).
Relativamente à compensação do imposto de renda pelo DER/RR, ratifica a correção do
valor total declarado, de R$1.115,09, conforme comprovantes de rendimentos e de
depósitos bancários em valores líquidos, que junta (fls.29 a 32). Finaliza requerendo a
improcedência parcial da autuação (fls. 18/19).

Acórdão de Primeira Instância
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006154/2007-93

Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução integral do IRRF, no valor de
R$ 1.115,09 e alterar o valor dos rendimentos omitidos, para R$ 46.141,20, reduzindo o imposto
suplementar para R$ 7.731,65, mais acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/09/2009 (fls. 57), o contribuinte, em 14/10/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 58/60), repisando alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Ao apresentar a impugnação, entendeu o requerente que que parte das verbas constantes
do “acordo trabalhista" apresenta caráter indenizatório, pois se tratam de verbas
com o nítido caráter de compensar, em pecúnia, o dano sofrido pelo requerente. Desta
forma, qualquer que seja o título dado as referidas verbas quando do seu pagamento,
estas não podem sofrer a incidência do IR, simplesmente pelo fato de que não houve
renda, mas sim, mera recomposição do patrimônio da pessoa lesada (status quo ante);
aliás, o acordo formulado é claro nesse aspecto.
Cita escólios doutrinários, dentre os quais de Leonardo José Carneiro da Cunha, no
sentido de que “... se a natureza da verba recebida for indenizatória, não se encaixa na
previsão legal, não devendo incidir o tributo. O imposto de renda deve incidir sobre as
parcelas que compõem a remuneração. Como a remuneração foi composta, em sua
maior parte, de valores indenizatórios, não incide o tributo sobre estes, eis que não
decorreram do trabalho”.
O acordo judicial celebrado entre o requerente e a firma CONSTRAN S/A traduz
fielmente o que afirma a doutrina.
Ainda, repetindo o acordo celebrado judicialmente pode-se ratificar que:
Valor do acordo = R$65.919,16
Verbas de caráter indenizatório: R$58.186,96
Verbas de caráter salarial: R$7.729,20
+ 15 (quinze) parcelas = R$515,28 (valor a título verbas salariais de cada parcela)
Ora, se os pagamentos feitos pela CONSTRAN S/A foram mensais, tais créditos só se
tornaram disponíveis ao requerente, de forma mensal, sendo, que, somente com a
disponibilidade do crédito, é que se efetivou o fato gerador para implementação do
imposto.
Desta forma, o valor mensal de R$515,28 a título de verbas salariais, não produziu
recolhimento fiscal, já que não ultrapassado o teto fixado em lei.
Parte destes argumentos constaram do acordo trabalhista, e indicam que o requerente
somente omitiu os recebimentos efetuados daquela fonte pagadora, no campo
próprio existente na DAA/2005 simplificada. Por isto e, tão somente por isto, se
existente alguma penalidade na legislação que rege a matéria, o requerente não pode
opor-se as sanções que daí advirem.
Requer, ao final, seja o presente recurso analisado com senso de justiça, peculiar
aos atos produzidos no âmbito da Receita Federal.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006154/2007-93

Voto

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente de pessoa jurídica, decorrentes de acordo em ação judicial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
DAA/2004, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 9.609,23, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com o acordo judicial acompanhado da planilha de cálculo extraídos do
processo no 1270/94, que tramitou na 36a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, e com os
comprovantes de recebimento, via crédito em conta bancária junto ao Banco Real, dos valores
acordados e pagos nas datas aprazadas (fls. 23/27 e 28/32).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão recorrida proferida (fls.
51/52):
Os documentos que o Contribuinte junta às fls.21 a 28 são compatíveis com os
argumentos que apresenta para justificar haver recebido da Constran S/A - Construções
e Comércio Ltda. o valor de R$46.141,20.
Quanto à compensação do imposto de renda pelo DER/RR, os documentos apresentados
pelo Contribuinte às fls.29 a 32 validam a dedução por ele efetuada no ajuste anual.
Cabe, portanto, alterar o lançamento, como demonstrado a seguir:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.035 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.006154/2007-93

Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar o
Contribuinte do valor de R$ 2.471,33 e manter o imposto suplementar, no valor de R$
7.731,65 e a multa de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar. Os
documentos carreados aos autos informam que o Recorrente obteve rendimentos provenientes de
processo judicial no valor de R$ 46.141,20 (fls. 28/32), que foram efetivamente recebidos em 15
parcelas, nos anos-calendário de 2003 e 2004, sendo que, neste último ano (e objeto da autuação)
foram recebidas, de fato, parcelas que totalizaram R$ 52.738,80 – representando R$ 36.912,96
para crédito próprio e R$ 15.819,84 destinado ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 24)
– cujo valor está em conformidade com a DIRF apresentada pela fonte pagadora Constran S/A
(fls. 48).
Cabe salientar, que por força do art. 12-A, § 2o da Lei no 7.713/88, as despesas
com advogados poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos acumuladamente, portanto, não
deverão compor a base de cálculo para incidência do imposto de renda.
Não obstante, a planilha que acompanha o acordo judicial celebrado é
contundente em demonstrar que, em relação ao ano-calendário objeto da notificação, os
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) referem-se ao período de janeiro a
dezembro/2004, totalizando 12 meses (fls. 26), cujos pagamentos foram efetivamente
realizados, ao teor dos avisos de lançamento constantes dos autos e emitidos pelo Banco Real
(fls. 29/32), devendo, portanto, ser observado no cálculo o período de 12 meses, ao teor da
planilha constante dos autos, excluindo-se da apuração as verbas indenizatórias (fls. 25).
Portanto, restando demonstrado que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2004,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os
rendimentos (fls. 48 e 29/32), sendo eventualmente submetida a tributação somente as
parcelas de natureza salarial, respeitado o teto regulamentar fixado em lei.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para determinar o recálculo do IR sobre somente sobre as verbas
de caráter salarial atribuídas às parcelas do acordo judicial recebidas no ano-calendário de 2004,
com aplicação das tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os rendimentos
recebidos (regime de competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital